Tribunal: STJ
Processo: 0173330-94.2019.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883098 - MG (2025
/0089170-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MATEUS DARVIM SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DOS SANTOS LOPES - MG163108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49479820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 32969e68-0a04-47a1-96e4-884741f9a28d

Documento eletrônico VDA49479820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 32969e68-0a04-47a1-96e4-884741f9a28d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883098 - MG (2025
/0089170-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MATEUS DARVIM SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DOS SANTOS LOPES - MG163108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
MATEUS DARVIM SOARES DA SILVA
contra decisão de minha relatoria de fls. 1025 em que a Presidência desta Corte
Superior não conheceu do Agravo em Recurso Especial e, por conseguinte,
mantive inalterada a condenação do réu a 9 anos e 1 mês de reclusão, em regime
inicial fechado, mais multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e
corrupção ativa.
Documento eletrônico VDA49480536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:09
Código de Controle do Documento: 0e6cbcf3-e10b-4196-8ed3-bff04b17466f

A defesa alega, em síntese, a) violação ao art. 204 do Código de
Processo Penal pela leitura do boletim de ocorrência pela testemunha; b) ausência
de provas suficientes para condenação; c) afronta ao princípio do contraditório e
ampla defesa.
Requer, assim, a reconsideração do decisum anteriormente proferido ou
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja declarada a
nulidade das provas e absolvição do recorrente.
VOTO
No caso, a decisão impugnada não conheceu do agravo em recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 182 do STJ ao caso.
Nas razões do regimental, a defesa repisou os argumentos do especial,
sem, contudo, combater o motivo que ensejou o não conhecimento do agravo.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (AgRg no AREsp n. 529.349/MA, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
).
13/5/2015
Portanto, incide, por analogia, o enunciado na Súmula n. 182 do STJ, in
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA49480536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:09
Código de Controle do Documento: 0e6cbcf3-e10b-4196-8ed3-bff04b17466f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0089170-7
AREsp 2.883.098 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01733309420198130079 10000233321397001 10000233321397002
10000233321397003 10000233321397004 10000233321397005
10000233321397006 1733309420198130079
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATEUS DARVIM SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DOS SANTOS LOPES - MG163108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ANGELO GABRIEL PENA FORTE ALVES
CORRÉU
: ANDRE JUNIO DOS SANTOS SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATEUS DARVIM SOARES DA SILVA
ADVOGADO
: ROGERIO DOS SANTOS LOPES - MG163108
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542605155113461494908@
2025/0089170-7 - AREsp 2883098 Petição : 2025/0032889-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:35:06
Código de Controle do Documento: A1C39C01-3AAF-4412-9440-9BBB55190B07